Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708179-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO GOMES VIEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHACARA 299 DA COLÔNIA AGRICOLA VICENTE PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA CONDOMINIAL. PROPTER REM. RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ APERFEIÇOADA. EFEITO DA SENTENÇA INTER PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação dos coproprietários e possuidores para integrar o polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a inclusão dos coproprietários inadimplentes no polo passivo da execução. III. Razões de decidir 3. Não é possível estender os efeitos da sentença a quem não fez parte da fase cognitiva, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. 4. A alteração dos polos ativo e passivo somente é possível quando ainda não ocorreu a citação válida, pois após este momento a relação processual se estabiliza, não sendo mais permitida a sucessão de partes, salvo nos casos previstos em lei. 5. O art. 1.345, do CC, pretende apenas estender a responsabilidade das dívidas condominiais ao adquirente, não englobando a hipótese de inclusão no polo passivo, em fase executiva, de terceiros estranhos à demanda. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Forma Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.345. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730124-84.2022.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ quanto à interpretação do artigo 1.345 do Código Civil. Sustenta que o acórdão recorrido deixou de reconhecer a possibilidade de penhora de imóvel dos coproprietários inadimplentes, em razão de débitos condominiais, ainda que eles não tenham participado da fase de conhecimento. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado apenas em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “(...) É verdade que as taxas condominiais possuem natureza propter rem, mas também é verdade que a sentença faz efeito somente inter partes. Não é possível estender os efeitos da sentença a quem não fez parte da fase de conhecimento, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. A alteração dos polos ativo e passivo somente é possível quando ainda não ocorreu a citação válida, pois após este momento a relação processual se estabiliza, não sendo mais permitida a sucessão de partes, salvo nos casos previstos em lei.” (ID 72111994). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004